Tribunal: STF
Processo: ARE 1447786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. TEMA 810. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



   



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Aplicação da Lei n. 11.960/2009. Admissibilidade. Aplicação dos julgamentos das ADIS nºs 4.357 e 4.425 que convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Súmula Vinculante 17. Juízo da execução que observou o prazo de suspensão dos juros da mora do período da Súmula Vinculante 17, além de considerar a suspensão deles no período da moratória constitucional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.” (Doc. 13, p. 4)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 12, da Constituição da República. Alega, em síntese, que a declaração de inconstitucionalidade consignada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 teria como marco inicial 25/03/2015, não podendo ser aplicável de forma retroativa (Doc. 18).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 20). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 22).  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, destaco do acórdão que, em juízo de retratação, manteve o acórdão originalmente extraordinariamente recorrido, in verbis: 



      “Os depósitos consubstanciados no precatório foram realizados e liquidados antes de 2015 (fis. 448/463), de modo que, a decisão combatida entendeu corretamente ser devida a incidência da Lei n. 11.960/2009, por ser precatório expedido e pago antes de março de 2015, também determinando a devolução dos depósitos de fis. 320, 332, 342 e 359 ao DEPRE, até o limite mencionado na impugnação (R$74.075,67), e o levantamento do saldo remanescente em favor da parte exequente. Assim, como o ofício requisitório foi pago antes de 25/03/2015 deveria ser aplicado sobre o precatório dos autos o índice de caderneta de poupança (TR), observado o início da vigência da Lei 11.960/09 (30 de junho de 2009). A modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive, afasta eventuais argumentos de que a incidência da Lei 11.960/09 ofende a coisa julgada e o direito adquirido. Isso porque o julgado expressamente afirma que essa lei incidirá sobre os precatórios expedidos ou pagos até a data da modulação (25.03.2015). 



    (...). 



    A situação dos autos, portanto, não se sujeita aos temas acima citados, estando regrada pelo julgado da ADI 4357 e 4425, que tratou especificamente da questão envolvendo precatórios que estavam pendentes de pagamento. Na modulação dos efeitos de tal ADI, o STF entendeu que o IPCA-E só seria aplicável após 03/2015 (data do julgamento da modulação): “3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n? 62/2009, até 25.03.2015." Assim, a Lei nº 11.960/09 tinha que ser aplicada até 2015, Incluindo aí o EP nº 8556/95, de modo que; de q rigor a manutenção do julgado anterior, porque de acordo com os Temas 905 do STJ e 810 do STF e, em especial, o julgamento das ADI 4357 e 4425.” (Doc. 20, pp. 5-9) 



    Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da TR como índice de atualização monetária aos precatórios não tributários expedidos até 25/03/2015, consoante se infere de reiterados julgados desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.434.023 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2004. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL (TR). ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. 1. O requisitório em questão foi expedido em 2004, razão por que incidente a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, conforme a modulação feita no julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.423.566 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 8/9/2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.392.603-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)  



    Outrossim, o Pleno, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, rejeitou a modulação dos efeitos, fixado o afastamento da TR como índice de correção monetária entre o ano de 2009 até 2015, incide apenas no casos em que não tenha sido expedido o precatório correspondente. 



    Nesse contexto, o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;